Tribunal: TJES
Processo: 5004054-92.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004054-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: AURILIO RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004054-92.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDO
: AURILIO RODRIGUES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. REPARO NÃO PROVIDENCIADO NO PRAZO LEGAL. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO BEM. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[...] A parte autora afirma que efetuou a compra de um celular no dia 10 de maio de 2023, com uma garantia de um ano, e que o aparelho apresentou defeito seis meses após a compra. Em consequência, enviou o celular para a fabricante, segunda requerida nesta demanda, através dos Correios, com a garantia de que receberia o produto reparado ou um novo em até trinta dias, caso o conserto não fosse viável. No entanto, a parte autora relata que, mesmo após o prazo estipulado, não recebeu o produto e, apesar de ter tentado resolver o problema diretamente com a empresa, não obteve sucesso. Por fim, enfatiza que, embora as rés tenham dado respostas à reclamação, o autor ainda não recebeu o produto que adquiriu. Diante disso, requerem indenização a título de danos morais e materiais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$1.353,03 (mil trezentos e cinquenta e três reais e três centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Inconformado, a corré SAMSUNG interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir se a consumidora faz jus à restituição do valor pago pelo produto, bem como se o caso dos autos configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Incontroverso nos autos a aquisição de aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A14 5G, pelo valor de R$ 1.299,99 (ID. 14808302), bem como o defeito do produto dentro do prazo de garantia de 06 (seis) meses. Sendo assim, constatado vício no produto, o fornecedor detém o prazo legal de 30 (trinta) dias para sanar o vício, segundo o qual não sendo resolvido, poderá o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (i) a substituição do bem, (ii) a restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, conforme preceitua o Art. 18, § 1° do CDC.
In casu
, restou demonstrado que o consumidor encaminhou o produto para à assistência técnica da ré em 23/11/23 (id. 14808303), não tendo logrado comprovar a efetiva reparação do defeito ou a substituição do produto em condições de uso. Assim, diante de dia inércia, faz jus o autor à restituição do valor pago demonstrado pela nota fiscal de ID. 14808302, bem como ao ressarcimento das despesas que comprovadamente suportou com o envio do produto para a oficina da ré, conforme id. 14808303. Portanto, correta a r. sentença que condenou o recorrente em danos patrimoniais de R$1.353,03 (mil trezentos e cinquenta e três reais e três centavos), razão pela qual deve ser integralmente mantida.

5. No tocante aos dano moral, por fim, sua configuração é
in ré ipsa
, por força do Enunciado n° 31 do Colegiado Recursal desta corte, segundo o qual: “
Há dano moral nas hipóteses de descumprimento pelos fornecedores de produto ou serviço da obrigação de reparar no prazo legal o vício apresentado, sem ofertar a sua substituição ou devolução do valor corrigido
”. Em relação ao
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 3.000,00) não se verifica exorbitância para justificar sua minoração, sendo este valor razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)